Tribunal: STF
Processo: Rcl 66284
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI N. 6.678 E AO ARE N. 843.989 (TEMA N. 1.199 DE RG). ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO CAUTELAR EM CONTROLE CONCENTRADO QUE SUSPENDEU A VIGÊNCIA DA EXPRESSÃO “SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS” DO INCISO III DO ART. 12 DA LEI N. 8.429/1992. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR CONFIGURADOS. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.